Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-71.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Procedimento médico-hospitalar. Inexistência de nexo causal. Não hipóteses de falha ou falta de serviço e nem tampouco de responsabilidade objetiva. Sentença, assim, mantida. Recurso, portanto, ao qual se nega provimento.